Tribunal: STF
Processo: ARE 1497495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO 11.322/2022. REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC 84. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A apelante submete-se ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social (‘PIS’) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (‘COFINS’) e tem a obrigação de apurar as referidas contribuições por força do art. 1º do Decreto 8.426/2015, que fixou as alíquotas nos percentuais de 0,65% e de 4%, respectivamente. 2. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%) de PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, com efeitos a partir de 01/01/2023. 3. Ainda no primeiro dia do ano de 2023, publicou-se o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 4. A redução de alíquota implementada pelo Decreto 11.322/2022 jamais chegou a se aplicar, porquanto revogada no mesmo dia em que se iniciaria a sua eficácia. 5. Nos autos da ADC 84, em 08/03/2003, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski concedeu a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário da Suprema Corte (art. 21 da Lei 9.868/1999 cumulado com o art. 5º, §1º, da Lei 9.882/1999), para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito daquela ação. 6. O e. Ministro assinalou ‘que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido.’ 7. o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a concessão da medida cautelar requerida, validando o Decreto 11.374/23, que restabeleceu as alíquotas de contribuição para o PIS e a Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, mantendo a exigência do PIS/Cofins com base nas alíquotas de 0,65% e 4% sobre receitas financeiras. 8. Na linha interpretativa adotada pela Suprema Corte, é de se concluir que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal na espécie. 9. Apelação a que se nega provimento” (fls. 8-9, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. As agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 150 e a al. b do inc. I e o § 6º do art. 195 da Constituição da República.



    Narram “trata[r]-se de Mandado de Segurança impetrado para ser reconhecida a submissão do Decreto nº 11.374/2023 ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto nos arts. 150, III, ‘c’; e 195, I, ‘b’ e § 6º ambos da CF e, por decorrência, determinando-se que o PIS e a COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas até o dia 02/04/2023, fossem apurados e recolhidos com a aplicação das alíquotas de 0,33% e 2% estabelecidas pelo art. 1º do Decreto nº 8.426/2015 (com a redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 11.322/2022)” (fls. 2-3, e-doc. 22).



    Argumentam que “o Decreto nº 11.322/2022 já produzia efeitos plenos no dia 01/01/2023. Ele era válido, pois o seu processo de formação ocorreu em conformidade com os requisitos do ordenamento jurídico, sendo certo que estava plenamente vigente até então (considerando a sua publicação em 30/12/2022) e, também, foi eficaz do ponto de vista técnico, na medida em que sua aplicabilidade jurídica se fazia plausível. Para tal fim, não é relevante a eficácia social, isto é, a ‘satisfação’ dos objetivos almejados pela norma” (fl. 8, e-doc. 22).



    Sustentam que “o Decreto nº 11.374/2023 iniciou a sua vigência somente na data de sua publicação no Diário Oficial, isto é, em 02/01/2023, sendo que promoveu majoração significativa das alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, já que as alíquotas de 0,33% (PIS) e 2% (COFINS) estavam em pleno vigor no dia 01/01/2023 e já eram observadas pelos contribuintes” (fls. 8-9, e-doc. 22).



    Asseveram “que o Decreto nº 11.374/2023 sequer seria eficaz na data de sua publicação, pois não há dúvida que acabou por majorar a carga tributária, na medida em que revogou a redução anteriormente concedida pelo Poder Executivo e majorou as alíquotas do PIS e da COFINS” (fl. 9, e-doc. 22).



    Ressaltam que “a alíquota combinada de 4,65% de PIS e COFINS, incidente sobre as receitas financeiras das Recorrentes só poderia ser exigida a partir do dia 02/04/2023, após o decurso de 90 dias da data da publicação do Decreto nº 11.374/2023” (fl. 13, e-doc. 22).



    Pedem conhecimento e provimento do recurso, “determinando-se que o PIS e a COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas até o dia 02/04/2023, fossem apurados e recolhidos com a aplicação das alíquotas de 0,33% e 2% estabelecidas pelo art. 1º do Decreto nº 8.426/2015 (com a redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 11.322/2022)” (fl. 14, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    As agravantes reiteram os argumentos do recurso extraordinário e pedem “que os presentes autos aguardem sobrestados até que haja decisão definitiva sobre o assunto perante esta Corte, ante a literalidade do que dispõe o art. 21 da Lei nº 9.868/1999” (fl. 7, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O cenário, em síntese, é o seguinte: o Decreto 11.322/2022 entrou em vigor no dia 30/12/2022 com previsão expressa de produção de efeitos somente a partir de 01/01/2023, mas foi revogado pelo Decreto 11.374/2023, justamente nesta mesma data, com a manutenção do percentual das alíquotas vigentes desde 2015. 



    Observa-se que a redução de alíquota implementada pelo Decreto 11.322/2022 jamais chegou a se aplicar, porquanto revogada no mesmo dia em que se iniciaria a sua eficácia. (...) 



    Dessa forma, na linha interpretativa adotada pela Suprema Corte, é de se concluir que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal na espécie” (fls. 5-7, e-doc. 14).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 84, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84-MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.472.514-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.835-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.487.683/SC, de minha relatoria, DJe 29.4.2024; RE n. 1.481.108/SC, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; RE n. 1.478.135/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2024; RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE n. 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora